Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003506-52.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AGRAVANTE: CARMEN LUCIA HIVIZI
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIDO S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARMEN LUCIA HIVIZI de indeferimento de tutela de urgência para realização de procedimentos indicados pelo médico que a acompanha, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1000241-86.2021.8.11.0050) (Id. 78839473).
A agravante CARMEN LUCIA HIVIZI, em síntese, pugna pela reforma da decisão, tendo em vista que a não realização dos procedimentos indicados (pulsão articular diagnosticada ou terapêutica – infiltração/viscossuplementação e duas seringas de Synolis VA GEL para preenchimento intra articular), pode piorar ainda mais o seu quadro que já de inúmeras dificuldades, pois foi diagnosticada com Condromalácia da Rótula (CID M22.4) e Bursite trocantérica (CID M70.6), que lhe causam fortes dores nos joelhos; a concessão da tutela de urgência deve ser deferida, pois estão presentes os requisitos necessários, o perigo de dano ao resultado útil a processo, consiste no fato de que a agravante poderá sofrer ainda mais danos físicos e poderá acarretar outros problemas de saúde; a agravante trouxe a negativa do plano de saúde, os laudos médicos, exames que indicam a necessidade da realização dos procedimentos; a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência para conceder o direito à agravante realizar todos procedimentos indicados pelo seu médico, é medida que se impõe.
Ao final, requer seja concedida a tutela de urgência, para que seja a agravada obrigada a realizar integralmente os procedimentos indicados e a fornecer seus respectivos materiais, tudo que for necessário para realização do procedimento com sucesso conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 5 (cinco) dias, sob pena de incidir multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 78839471)
É o necessário.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A autora, ora agravante, ingressou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face da ré, ora agravada, com objetivo que ela custeie/autorize integralmente procedimentos indicados (pulsão articular diagnosticada ou terapêutica – infiltração/viscossuplementação e duas seringas de Synolis VA GEL para preenchimento intra articular), tendo em vista a recusa do plano de saúde.
A recusa na autorização para custeio integral do tratamento cirúrgico indicado, sob a justificativa de que em trabalhos publicados de medicina baseados em evidencia, não foram comprovados os benefícios dessa técnica para o caso da ora agravante, além de ser um procedimento eletivo. (Id. 78839499).
Os argumentos da agravante não mostram relevantes, ao menos em sede de cognição sumária, tendo em vista que não ficou demonstrada a urgência no procedimento, como bem asseverou o MM. Juiz na decisão agravada, e além disso, trata-se de procedimento eletivo, o que por si só afasta a urgência vindicada.
Oportuna a transcrição de relatório médico elaborado pelo Dr. Brasil Sales Neto Filho – CRM-MT 8985:
“(...)
JOELHO ESQUERDO E DIREIOT: DOR A MOBILIZAÇÃO, CREPITAÇÃO A FLEXO EXTENSÃO, EDEMA, MC MURRAY +
RNM DE JOELHO ESQ E DIREITO: FORMAÇÕES OSTROHIPERTRÓFICAS TRICOMPARTIMENTAIS, CONDROPATIA GAU IV
JÁ REALIZADO RATAMENTO CONSERVADOR COM FISIOTERAPIA E MEDICAÇÃO ORA, PROEM SEM MELHORES.
SOLICITO PROCEDIMENTO DE VISCOSUPLEMENTAÇÃO A FIM DE MELHORA DO QUADRO ALGICO.
(...)”.(Id. 78839495) (SIC)
Como se verifica, não há indicação de urgência para a realização do procedimento indicado pelo médico ortopedista.
Importante ressaltar que o indeferimento da liminar recursal, não implica no indeferimento do pedido da agravante em realizar os procedimentos, mas apenas deixar à cargo do juízo da causa, após o regular processamento do feito, por ocasião da apreciação do mérito.
Isto porque, não restou demonstrada a urgência da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Comunique-se o juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada para, no prazo legal apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora